Tribunal: TJBA
Processo: 0000152-91.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000152-91.2016.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BOTUPORA

Advogado(s)
:
MARTHA QUEIROZ SOUZA, DIEGO PABLO SANTOS BATISTA registrado(a) civilmente como DIEGO PABLO SANTOS BATISTA

APELADO: DEUSILANE SILVA BANDEIRA BONFIM e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

ACORDÃO

Direito administrativo e constitucional. Apelação cível. Agentes comunitários de saúde. Incentivo Financeiro Adicional (IFA). Repasse do Ministério da Saúde. Obrigação de pagamento pelos municípios. Verba de caráter alimentar destinada aos servidores.

O Incentivo Financeiro Adicional (IFA) é recurso federal regulamentado pela Lei nº 11.350/2006 e portarias específicas do Ministério da Saúde, com destinação vinculada ao pagamento dos agentes comunitários de saúde.

O município não demonstrou o pagamento das verbas reclamadas, ônus que lhe competia por se tratar de fato extintivo do direito dos autores.

A comprovação dos repasses federais pelos documentos juntados aos autos evidencia a obrigação do ente municipal em repassar os valores aos beneficiários. A utilização dos recursos para custeio geral do programa não desobriga o pagamento direto aos agentes quando há repasse específico do governo federal.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0000152-91.2016.8.05.0254
; Recorrente:
MUNICÍPIO DE BOTUPORÃ
Recorrido:
DEUSILANE SILVA BANDEIRA BONFIM E OUTRAS
: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .